Tribunal: TJPA
Processo: 0807115-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807115-38.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NELYANA DE SOUZA BALIEIRO

PACIENTE: JEFFERSON DOS SANTOS PAMPLONA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO nº 0807115-38.2024.8.14.0000.

Impetrante: Nelyana de Souza Balieiro, OAB-PA Nº 12.381.

PACIENTE
:
JEFFERSON DOS SANTOS PAMPLONA

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 16, §1º, III, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03.
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. PROCEDENTE. INEXISTENCIA DE FUNDADOS MOTIVOS PARA A ABORDAGEM. NULIDADE PATENTE. POSSIBILIDADE DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE PROCEDENTE.
WRIT
CONHECIDO E CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso, não ficou demonstrada a justa causa na abordagem ao apelante, assim como a entrada em seu domicílio, posto que ausente diligências investigatórias preliminar a justificar a abordagem policial.

2. Pertinente o trancamento da ação penal, mediante a rejeição da denúncia por falta de justa causa, posto ter sido baseada exclusivamente em prova viciada;

3. Por consequência cabível revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316,
caput
, do CPP.

4. Habeas Corpus conhecido e concedida a ordem.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de JEFFERSON DOS SANTOS PAMPLONA, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Consta da impetração que o paciente se encontra preso, em virtude de decreto preventivo, pela suposta prática de crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/03, em que alega a autoridade coatora ter sido encontrado em seu poder 08 (oito) invólucros de substância entorpecente, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) artefato explosivo tipo granada.

Alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que sua prisão se deu de forma ilegal, oriunda de denúncia anônima e com violação de domicílio, além de inexistirem os requisitos ensejadores da custódia preventiva e a devida fundamentada da decisão impugnada, sendo o paciente réu primário, possuidor de bons antecedentes.

Requer, em liminar e no mérito, o trancamento da ação penal por ilicitude das provas e/ou revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, seguido da expedição de Alvará de Soltura.

A liminar postulada foi denegada, conforme ID 19358219.

Oficiou-se solicitando informações a autoridade coatora, que foram prestadas nos termos do ID 19463824.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, manifesta-se pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Outrossim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes.

Afere-se justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

Por conseguinte, não se admite que a autoridade policial, apenas com base em informações, no caso da denúncia anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Na espécie, verifica-se ilegalidade na custódia do paciente, pois em análise dos autos, após a conclusão do Inquérito Policial, se extrai que os agentes estatais não demonstraram existir diligências prévias para apurar as informações recebidas de que o paciente estaria envolvido no crime contra a empresa Bertollini, muito menos que traficava substâncias entorpecentes, bem como, não há arcabouço probatório suficiente para justificar a invasão domiciliar diante da ausência de mandado judicial.

Nesse sentido, encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. SENTENÇA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA DENTRO DO IMÓVEL. INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. No caso, não há revolvimento fático-probatório, mas apenas a aplicação da jurisprudência desta Sexta Turma, na situação de invasão de domicílio descrita pelas instâncias ordinárias. 2. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. 3. No caso, não ficou demonstrada a justa causa para a entrada desautorizada no domicílio, posto que apenas denúncia anônima de tráfico e fuga para dentro da residência, sem diligência investigatória preliminar que efetivamente demonstre a prática de um crime no local, não são suficientes para legitimar a violação do domicílio. 4. Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal (RHC n. 105.138/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 698.199/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA. BUSCA PESSOAL. ENCONTRO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. No caso, extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, somando-se a isso a inexistência de prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que, consoante recente entendimento jurisprudencial desta Corte, se faz imprescindível. 3. Verifica-se, contudo, que além da apreensão dos entorpecentes apreendidos no interior do domicílio, parte da droga fora encontrada em poder do condenado, em decorrência de busca pessoal, sendo, assim, legítima a prova produzida nesse ponto. Mesmo reconhecida a ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio, permanece hígida a decorrente da busca pessoal, de forma a legitimar idoneamente a condenação. 4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial. Anulação da prova decorrente da invasão de domicílio, mantendo-se, contudo, a condenação com a pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor máximo de 2/3, em razão da droga apreendida em poder pessoal do apenado.

(AgRg no AREsp n. 2.015.761/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Diante disso, conclui-se que as provas são ilegais diante da entrada forçada na residência em que se encontrava o paciente, sem autorização prévia, bem com daquelas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus para:

1.

Anular a prova obtida mediante a realização de busca pessoal no paciente, bem como todas os demais elementos probatórios dela derivados;

2.

Determinar o trancamento da ação penal instaurada na origem mediante a rejeição da denúncia, por falta de justa causa, tendo em vista que os argumentos utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia se baseiam exclusivamente neste acervo de provas viciado;

3.

Revogar a prisão preventiva do paciente JEFFERSON DOS SANTOS PAMPLONA, nos termos do art. 316, caput, do CPP, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/09/2024